Tribunal: TJMT
Processo: 0042621-52.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042621-52.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA - CPF: 344.392.691-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça,
“As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)”
(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular
citação
no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da
execução
, sem a
citação
do devedor, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0042621-52.2013.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ - SICREDI EMPREENDEDORES MT

APELADO:

LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ - SICREDI EMPREENDEDORES MT
contra sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 42621-52.2013.8.11.0041 (Cód. 837890) ajuizada em face de
LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA
, julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso II c/c 925, ambos do CPC em razão do reconhecimento da prescrição do título.

Por fim, condenou o banco exequente em custas processuais, mas deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pelos executados nos autos.

Em suas razões recursais o apelante aponta que “
em nenhum momento

ficou inerte quanto a citação do apelado, o qual diligenciou em inúmeros endereços, bem como, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados, a fim de localizar o atual endereço do apelado, mas todas as tentativas restaram infrutíferas, ademais apesar de todas as buscas serem negativas a apelante requereu citação edital, o qual nem se quer foi apreciado”
(sic).

Sustenta que
“
assim que este apelante foi intimado para dar andamento ao feito, este recorrente de imediato promoveu o andamento da demanda requerendo a conversão da ação em execução
”
(sic).

Assevera que “
que assim que este apelante foi intimado para dar andamento ao feito, este recorrente de imediato promoveu o andamento da demanda requerendo a conversão da ação em execução
”

e que
“não pode ser penalizado com a prescrição em razão da conduta evasiva do devedor e/ou lentidão na prestação jurisdicional
” (sic).

Defende
“
o fato de não ter ocorrido o cumprimento da liminar e a citação do apelado até a presente data, por si só, não é suficiente para prescrever o título de crédito, decretando a extinção do feito”
(sic).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para ver reformada a sentença de primeiro grau, a fim de afastar a ocorrência da prescrição determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 147396199.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ - SICREDI EMPREENDEDORES MT
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário
no. A80230081-2, em virtude de inadimplência, gerando uma quantia líquida, certa e exigível de R$ 19.483,10 (dezenove mil e quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos), devidamente atualizada em
30/09/2013
.

Consta que a ação foi distribuída
na data de
04/10/2013
, ocasião em que na data de
16/10/2013
o MM. Juiz determinou a apresentação do título exequendo original, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 8083675), oportunidade em que foi apresentado pelo exequente em
30/10/2013
(Id. 8083676).

Em
06/02/2016
sobreveio o despacho inicial determinando a citação do executado, conforme se observa no Id. 8083678.

Na data de
02/08/2016
, os autos foram impulsionados para intimar o exequente para depositar diligência para condução do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o comando atendido em
29/08/2016
(Id. 8083797/8083798).

Em
12/12/2016
foi certificado pela Oficiala de Justiça, a impossibilidade da citação ante a informação de que o executado havia se mudado para a Cidade de Goiânia – GO (Certidão de Id. 8083852).

Em petição datada de
05/04/2017
o exequente/apelante requereu o desentranhamento do mandado para cumprimento em outro endereço, requerendo a juntada do comprovante do recolhimento da guia de diligências do Oficial de Justiça (Id. 8083853).

Pela certidão acostada no Id. 8083855 – fls. 05, o Oficial de Justiça atesta que a citação restou inexitosa, corroborando a informação de que o executado encontra-se residindo em Goiânia – GO.

Em despacho em correição datado de
22/09/2017
, o MM. Juíz determinou o aguardo do decurso de prazo e após decorrido, que a secretaria procedesse a certificação no prazo de 30 (trinta) dias após o término da correição, face a grande quantidade de feitos tramitando na Vara, diante do número reduzido de servidores.

O exequente/apelante tentou novamente a citação do executado, conforme se observa pela petição de Id. 8083858, ocasião em que restou mais uma vez infrutífera, de acordo com a certidão acostada no Id. 8083895 – fls. 03.

Em
10/05/2018
, após inúmeras tentativas de citação do executado, o exequente pugnou pela realização de penhora on-line via BACENJUD (Id. 8083897).

Ato contínuo, o feito foi extinto ante ao reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo a ora apelante recorrido da sentença cujo acórdão lhe fora favorável dando provimento ao recurso para anular a sentença invectivada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita às partes o exercício do contraditório antes de eventual reconhecimento da prescrição, conforme Id 24599957.

O magistrado
a quo
no Id. 147396193 determinou a intimação do Banco exequente, pessoalmente, e seu patrono via imprensa, para no prazo de 05 (cinco) dias, na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no
REsp 1340553
, manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional
sem o cumprimento da citação válida do executado,
com o objetivo de que possa apontar a ocorrência,
no passado
, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

O exequente se manifestou no Id. 147396195 informando que
até aquela data (27/01/2022) não foi possível proceder com a citação do executado, esgotando assim todos os endereços que eram de conhecimento do mesmo, pugnando pela citação por edital do executado.

Sobreveio a sentença ora impugnada que
julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso II c/c 925, ambos do CPC em razão do reconhecimento da prescrição do título.

Pois bem. Desde logo, convém mencionar que a decisão deve ser mantida.

Inicialmente, vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Com efeito, o artigo 240, §2o do CPC, determina que é dever da parte autora promover a citação no prazo de 10 (dez) dias, findos os quais, quando ainda ausente a consecução do ato citatório, a prescrição não se terá por interrompida.

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em
3 (três) anos
a contar do seu
vencimento
.”

Em complemento, o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

No caso dos autos, a ação foi distribuída em
04/10/2013
, sendo a decisão inicial proferida em
06/02/2016
, de modo que a
interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado o arresto online, quando de seu pleito (14/05/2018), ainda não havia ocorrido a efetiva citação do executado, embora já houvesse ocorrido a prescrição do título em 04/10/2016.

Assim, acertadamente decidiu o Julgador
a quo
, uma vez que se passaram muito mais de 03 (três) anos sem a devida citação do executado.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2o DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do parágrafo 2o do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte executada, materializada a prescrição da pretensão.

Sentença mantida”.
(N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO
- SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida
, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição.

Recurso desprovido”.
(N.U 0047266-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

Por fim, mas não menos importante, de se destacar que o reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo juiz.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023